Tribunal: TJES
Processo: 5003054-12.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003054-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUARA OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral ao reconhecer lesão moral pela suspensão indevida do serviço no período em que a parte autora solicitou a troca do endereço da instalação, condenando a requerida a indenizar pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 3,500,00 (três mil e quinhentos reais).

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reformar ao sustentar a requerida
ausência de falha na prestação do serviço, sustentando que caberia a autora a prova da suspensão do serviço, bem como que solicitado o cancelamento do plano em 25/01/2023 este foi plenamente atendido, não havendo que se falar em dever de indenizar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso
inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 5010651, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 5010655.

Eis, em breve s
íntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alagações da requerida de que a sentença merece reforma pois a parte autora não logrou êxito em comprovar a suspensão do serviço, tendo a ré a todo momento prestado serviço de forma adequada, não havendo que se falar em dever de indenizar.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença ao reconhecer que a prova da regular e efetiva prestação do serviço deveria ter vindo aos autos pela requerida, a quem cabia juntar histórico de consumo regular no período em que se alega a suspensão, mas tal prova não veio aos autos,
até porque vedada no direito brasileiro a exigência de prova de fato negativo.

Dessa forma, evidente nos autos que a ré se desincumbiu do ônus que lhe cabia na medida em que deixou de comprovar a efetiva prestação do serviço entre 29/12/2022 e 25/01/2023 ou mesmo que a consumidora tenha sido informada que o pedido de alteração do endereço resultaria na suspensão do serviço.

Aliás, sequer há provas de que o serviço tenha sido restabelecido em algum momento e a autora faz prova de diversos protocolos demonstrando tentativas de resolução extrajudicial sem sucesso, precisando, por fim, requerer o cancelamento do plano, ante a impossibilidade de ficar sem o serviço de telefonia, principalmente na época em que fatos se deram (final de ano).

Nesta toada, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de que o mero descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço gere dano moral presumido, no caso dos autos o serviço e essencial e a autora foi submetida a uma verdadeira via sacra, sem êxito na resolução do problema de forma extrajudicial precisando postular o cancelamento do plano, situação que por si só ultrapassa o mero aborrecimento.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indeniza
ção deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em
R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em
20%
sobre o valor da condenação.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)